Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708469-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: FRANCISCA DE SOUZA JORGE EXECUTADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do pedido formulado em autos autônomos de cumprimento provisório de decisão liminar em mandado de segurança, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Eventual juízo de retratação somente ocorre após o prazo de resposta da parte agravada, nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC: “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Em tempo, atente-se a agravante que o fato de o Relator de uma ação originária ou recurso se encontrar afastado não obsta eventual requerimento de medida de urgência nos mesmos autos, os quais serão remetidos imediatamente ao substituto legal, nos termos do artigo 82, parágrafo 2o, do RITJDFT: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos.” Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora